Tribunal: TCU
Processo: 010.594/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada contra curadora de pensionista militar, em razão da não comunicação do falecimento da beneficiária, mantendo o recebimento dos pagamentos da pensão indevidamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela 9a Bateria de Artilharia Antiaérea (Escola) do Comando do Exército - 9a Bia AAAe (Es) contra a Sra. Carla Bersot Viana, curadora da sua avó que era beneficiária de pensão militar, por ter a curadora deixado de comunicar o falecimento da pensionista e por apresentar documentação inidônea para fins de prova de vida anual, mantendo o recebimento dos pagamentos da pensão no período de 1o/2/2016 a 1o/7/2017, mesmo após o óbito da curatelada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 174 e 175 do Regimento Interno/TCU, declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes ao pronunciamento do titular da unidade técnica à peça 37, inclusive do Acórdão 918/2021-TCU-Plenário , que julgou as contas irregulares e condenou a responsável em débito, com aplicação de sanções, bem como do Acórdão 1202/2021-TCU-Plenário , que corrigiu erro material do julgado anterior; 9.2. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), para que promova nova citação da Sra. Carla Bersot Viana, na pessoa de seu advogado regularmente constituído, mediante comunicação processual a ser dirigida ao endereço profissional do causídico indicado no instrumento de procuração inserto à peça 84; 9.3. cientificar a AudTCE da necessidade de priorizar o andamento deste processo, com vistas a evitar que o caso seja colhido pela prescrição intercorrente das pretensões punitiva e sancionatória do Tribunal; 9.4. informar à Sra. Carla Bersot Viana que a dívida pode ser parcelada em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, sendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à peticionante e à 9a Bateria de Artilharia Antiaérea (Escola) do Comando do Exército.